Tribunal: STF
Processo: Rcl 86059
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 1.288.440/SP (TEMA RG 1.143): INOCORRÊNCIA. EMPREGADO PÚBLICO. VÍNCULO CELETISTA. PARCELA DE NATUREZA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação Casa-SP contra acórdão da 9ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1002029-14.2024.5.02.0089, que teria contrariado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP (Tema de Repercussão Geral nº 1.143).

    2. O reclamante narra que, na origem, é réu em ação trabalhista ajuizada pelo beneficiário Fábio Luiz Moreira, em que se pleiteia a aplicabilidade do piso salarial de Arquiteto estipulado pela Lei nº 4.950-A/66. 

    3. Alega a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da lide. Sustenta que a relação estabelecida entre a Administração Pública e a beneficiária tinha natureza jurídico-administrativa.

    4. Defende que “ao contrário do que constou no v. acordão, é inaplicável a Lei nº 4.950-A/66 em face da necessidade de prévia lei e dotação orçamentária para a concessão de vantagens a servidores públicos.”.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 1002029-14.2024.5.02.0089, em trâmite n Colendo Tribunal Superior do Trabalho, para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no TEMA 1143 STF.”

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. No caso presente, a alegação é de que a autoridade judicial reclamada, ao reconhecer-se competente para julgamento do feito, teria violado decisão qualificada deste Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP (Tema de Repercussão Geral nº 1.143), que tem a seguinte tese:

“Tema 1143 - Competência para julgar ação ajuizada por servidor  celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação de  natureza administrativa.                                                 
Tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista  contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza  administrativa.”

    8. A respeito do tema, é elucidativo o trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, no qual se reconheceu a competência da Justiça comum para julgar causa ajuizada por empregado público contra o Poder Público, desde que a parcela pleiteada tenha natureza administrativa, da qual extraio o seguinte excerto:

“(...) 3. Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114, I, da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Prevaleceu o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para as causas que versem sobre matérias oriundas da relação de trabalho em sentido estrito, o que não abrange relações jurídico-estatutárias, típicas do direito administrativo. Confira-se a ementa desse julgado:
(...)
4. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Vejamos algumas dessas hipóteses.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as demandas que envolvam vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998. Precedentes: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.
(...)
10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 
11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:
(...)”
(RE nº 1.288.440/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; p. 3/11; grifos acrescidos).

    9. No caso em análise, aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, cuja fundamentação ostenta a seguinte redação (e-doc. 6, p. 209-212, grifos acrescidos):

“(...)
Incompetência absoluta
A reclamada argui a incompetência material da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar a presente ação, sustentando que a controvérsia versa sobre verba de natureza administrativa, o que atrai a competência da Justiça Comum, nos termos do Tema 1.143 de Repercussão Geral fixado pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Sem razão.
Na espécie, constitui fato incontroverso que, a despeito de submetido a prévio concurso nos termos do art. 37 da Constituição Federal, o reclamante foi admitido sob a égide de contrato de trabalho, nos moldes da CLT, não havendo, pois, relação jurídico-estatutária entre as partes.
Logo, na acepção do art. 114, inciso I da Constituição Federal e na esteira da interpretação que lhe conferiu o C. Supremo Tribunal Federal, a competência para conhecer e apreciar a presente demanda é, inegavelmente, da Justiça do Trabalho.
(...)
Por fim, a matéria objeto do Tema 1.143 de Repercussão Geral no C. STF versa, exclusivamente, sobre a competência da Justiça Comum para julgar ação ajuizada por servidor celetista em face da administração pública, cujo pedido consista em parcela de natureza administrativa. A pretensão deduzida na presente ação, porém, ostenta natureza jurídica distinta, qual seja, piso salarial estipulado pela Lei nº 4.950-A/66, direito assegurado à categoria profissional de engenheiros, arquitetos, agrônomos, químicos e veterinários. Vale dizer, o pedido deduzido na presente demanda constitui prestação de natureza trabalhista.
(...)
Portanto, tratando-se de pretensão fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, consistente em parcela de natureza trabalhista, a competência para conhecer e apreciar a demanda cabe, exclusivamente, à Justiça do Trabalho.
Rejeito.”

    10. Nesse contexto, tratando-se os autos de empregada pública celetista que pleiteia a equiparação salarial com o piso nacional dos arquitetos (pretensão sobre verba de natureza tipicamente trabalhista), a competência para processar e julgar a causa é da Justiça do Trabalho, não havendo que se cogitar de violação ao julgamento proferido na Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP (Tema de Repercussão Geral nº 1.143) por parte do Órgão reclamado. 

    11. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Servidor regido por vínculo de natureza celetista. Causa em que se pleiteia parcela de natureza trabalhista. 4. Competência da Justiça do Trabalho. Tema 1143 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 70.996-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/09/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 
2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.159-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 15/09/2022; grifos nossos)

    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 20 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente